Tribunal: TJDFT
Processo: 0760361-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI 9.099/95. VÍCIO CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal. Pugna pela condenação em honorários advocatícios conforme dispõe o art. 85, §11o, do CPC/2015, diante da sucumbência mínima e da proporcionalidade. Assim, requer o pagamento dos honorários às recorridas.
2. Embargos tempestivos (ID 62577178). Contrarrazões apresentadas (ID 63380251).
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos.
4. Não há que se falar em aplicação das regras do CPC quando há regramento próprio nos Juizados Cíveis acerca da fixação dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 55 da Lei 9.099/95, que dispõe “(..) em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”
5. Entretanto, no caso dos autos, apesar de ambos os recorrentes serem vencidos (Decolar e as autoras), verifica-se que as corrés 123 Viagens e Turismo Ltda e o Hotel Maciel Negrini não interpuseram recurso, mas figuraram nesta instância recursal como recorridos e apresentaram as contrarrazões, de modo que não se trata da hipótese de sucumbência recíproca, devendo, portanto, ser fixados os honorários advocatícios aos recorrentes vencidos.
6. Portanto, o acórdão deverá ser alterado para sanar a contradição e a omissão apontadas, fixando o pagamento de honorários advocatícios dos recorrentes vencidos em 10% do valor da condenação, conforme disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS para constar no dispositivo do acórdão "Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95)" .
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.